Tribunal: STF
Processo: RHC 57677
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
R. H. C. CITAÇÃO EDITAL. NULIDADE. INOCORRE, POIS O OFICIAL DE
JUSTIÇA DILIGENCIOU PARA LOCALIZAR O PACIENTE SEM EXITO, PORQUE EM
LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, SEGUNDO INFORMARAM SEUS PARENTES. II.
CERTIDÃO DO MEIRINHO NÃO ILIDIDA POR QUALQUER PROVA. III. RECURSO
NÃO PROVIDO.